Tribunal: TJSP
Processo: 2229949-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviços – Deferida liminar para que a agravada restabeleça o fornecimento de água e coleta de esgoto – Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência - Decisão mantida – Recurso não provido*